Tribunal: TJPA
Processo: 0801191-87.2022.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801191-87.2022.8.14.0009

APELANTE: GABRIEL DE SOUSA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0801191-87.2022.8.14.0009

COMARCA DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DE BRAGANÇA/PA

APELANTE: GABRIEL DE SOUSA COSTA

ADVOGADO PARTICULAR: FRANCISCO VAGNER RODRIGUES MONTEIRO, OAB/PA 21.422

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06).

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
IMPROVIMENTO
.
O
TRÁFICO
DE DROGAS É
CRIME
PRATICADO DE MODO CLANDESTINO, POR ISSO ESPECIAL ATENÇÃO E VALOR DEVE SER CONFERIDA A PROVA INDIRETA COLHIDA, PRINCIPALMENTE SE HARMONIZADA COM O CONTEXTO DA INSTRUÇÃO. A NEGATIVA DE AUTORIA PRESTADA PELO RÉU EM JUÍZO NÃO OBSTA A CONDENAÇÃO, SE O ACERVO PROBATÓRIO REVELA COM SUFICIÊNCIA A EXECUÇÃO DO DELITO. OS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS, NA QUALIDADE DE AGENTES PÚBLICO, DEVEM SER TIDOS COMO MERECEDOR DE CRÉDITO, NOTADAMENTE QUANDO NÃO DESTOA DO CONJUNTO PROBATÓRIO E NÃO INDICA INCRIMINAÇÃO GRATUITA. LOGO, RESTOU DEMONSTRADA ATRAVÉS DAS PROVAS COLIGIDAS NO CURSO DA INSTRUÇÃO, ESPECIALMENTE A TESTEMUNHAL, A OCORRÊNCIA DO
CRIME
DE
TRÁFICO
DE ENTORPECENTE, MOSTRANDO-SE CORRETA A SENTENÇA CONDENATÓRIA PROLATADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU.

2.

DA ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA DO FECHADO PARA SEMIABERTO
. IMPOSSIBILIDADE.
NA HIPÓTESE, EMBORA SEJAM FAVORÁVEIS AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E A SANÇÃO TENHA SIDO ESTABELECIDA EM PATAMAR SUPERIOR A QUATRO ANOS E NÃO EXCEDENTE A OITO ANOS, O MODO FECHADO MOSTRA-SE ADEQUADO E SUFICIENTE POR EXPRESSA PREVISÃO LEGAL, DIANTE DA REINCIDÊNCIA DO PACIENTE, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 33, §§ 2º E 3º, DO CÓDIGO PENAL. ESTABELECIDA A PENA EM PATAMAR SUPERIOR A QUATRO ANOS, É INCABÍVEL A INCIDÊNCIA DA SÚMULA 269 DO STJ, A QUAL PRECEITUA O SEGUINTE: "
É ADMISSÍVEL A ADOÇÃO DO REGIME PRISIONAL SEMIABERTO AOS REINCIDENTES CONDENADOS A PENA IGUAL OU INFERIOR A QUATRO ANOS SE FAVORÁVEIS AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
".

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo a pena do apelante em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, em regime Fechado, em razão da reincidência, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

15ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 05 de junho de 2023, e término no dia 14 de junho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 14 de junho de 2023.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
GABRIEL DE SOUSA COSTA
por intermédio de Advogado Particular, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Bragança/PA
(ID nº 12108508) que condenou igualmente o ora apelante à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa em regime Fechado, em razão da reincidência.

Narrou à denúncia
(fls. 167/170, ID nº 12108471), no dia 14/04/2022, por volta das 21:30 horas, uma guarnição da polícia militar realizava rondas, quando avistaram dois indivíduos em uma motocicleta, foi dada ordem de parada, mas os indivíduos continuaram em deslocamento, entretanto, a guarnição conseguiu realizar a abordagem, momento em que o indivíduo que estava na garupa da moto empreendeu fuga. O piloto da motocicleta foi identificado como GABRIEL DE SOUSA COSTA, ora acusado.

Por ocasião da revista pessoal, foi encontrado na posse do acusado 21 (VINTE E UMA) PORÇÕES DE OXI, razão pela qual foi autuado em flagrante e conduzido para Delegacia de Polícia, para os procedimentos pertinentes, ocasião em que também foram apreendidos UM APARELHO CELULAR E UM RELÓGIO.

Em sede policial GABRIEL DE SOUSA COSTA negou os fatos a si imputados, afirmou que já integrou a facção “Comando Vermelho”, na função de “Disciplina” e realizava cobrança de caixinha no Bairro do Trevo, afirmou que na data dos fatos realizava uma corrida para o indivíduo de prenome “MARCIO”, que o levaria ao Município de Augusto Correa, que no momento da abordagem policial MARCIO pulou da motocicleta e fugiu, declarou por fim que nada de ilícito foi encontrado consigo. Desta forma incidiu o acusado à pena do artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

Em razões recursais
(fls. 242/247, ID nº 12108513), o recorrente pugnou pela absolvição por insuficiência de provas, e, subsidiariamente pela alteração do regime inicial de cumprimento da pena.

Em sede de contrarrazões
(fls. 260/278, ID nº 12108522), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito o
improvimento
do recurso interposto, devendo a sentença ser mantida na sua totalidade.

Nesta instância superior
(fls. 282/289, ID nº 12435429), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Ricardo Albuquerque da Silva, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
desprovimento,
mantendo a sentença em todos seus termos.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Inicialmente, a Defesa requereu a absolvição do apelante por insuficiência de provas no que tange à autoria do crime de tráfico de drogas.

Adianto que não acolho o pedido da Defesa.

A materialidade da ação delituosa conforta-se no
Laudo Definitivo (fls. 191/193, ID nº 12108486),
comprovando
a natureza entorpecente da substância apreendida com o acusado, consistente em 20 pedras de cocaína, pesando 4,6198g.

Como relatado, o apelante pugnou pela absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas por insuficiência de provas. Entendo que a pretensão deduzida no recurso não merece prosperar, pois, ao contrário do sustentado pela Defesa, as provas reunidas nos autos são contundentes e claras em apontar a autoria delitiva, não deixando, desta forma, margem para questionamentos a esse respeito.

Com efeito, a testemunha
ANDERSON WILKER DA SILVA ARAÚJO
, policial militar, que efetuou a prisão em flagrante do réu narrou:

“Que se recorda dos fatos; que avistaram o acusado e outro elemento em uma motocicleta; que deram ordem de parada, mas os indivíduos desobedeceram; que próximo a ponte Sapucaia o acusado, que estava pilotando a motocicleta, diminuiu a velocidade, momento em que o carona desceu e empreendeu fuga; que o acusado parou a moto e foi feita a abordagem; que durante a busca pessoal encontraram oxi em seu bolso; que no momento da abordagem o acusado informou que já tinha sido preso; que ao consultarem no sistema verificaram que o acusado fazia parte de uma facção criminosa com atuação em Bragança como disciplina”.

No mesmo sentido, tem-se o depoimento da testemunha
JEOVANE BRITO LIMA
, policial militar,
in verbis
:

“
Que se recorda dos fatos; que perceberam a atitude suspeita do acusado e do outro indivíduo com a aproximação dos policiais; que os policiais deram ordem de parada, que foi desobedecida pelo acusado, que estava pilotando a motocicleta; que o outro indivíduo se evadiu do local; que foi feita a revista no acusado e que foi encontrado com ele uma quantidade significativa de pedras de oxi; que encontraram com o acusado, além da droga, um celular”.

É sabido que o depoimento de policiais envolvidos na diligência que ocasiona a prisão e apreensão da droga é plenamente válido, mormente quando não demonstrada qualquer mácula, ademais, quando corroborado com outras provas prestados em juízo, com compromisso diante do juízo a quo. Nessa quadra:
AgRg no AgRg no AREsp 1598105/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020 e 2020.00677056-70, 212.261, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 17/02/2020, Publicado em 02/03/2020.

Ao ser interrogado em juízo, o apelante
GABRIEL DE SOUSA COSTA
negou a autoria do crime, afirmando que a droga encontrada pertencia ao passageiro para quem estava fazendo corrida na qualidade de mototaxista.

Após a leitura dos depoimentos prestados pelos policiais que atuaram na prisão do acusado, bem como pela declaração do apelante, a autoria delitiva se demonstra incontestável, não havendo que se falar, desta forma, em absolvição quanto ao crime de tráfico.

Ademais, a Defesa em qualquer momento comprova que as drogas encontradas não pertenciam ao acusado e a negativa de autoria, quando não coaduna com as provas constantes nos autos tampouco merece prosperar.

Destaco jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT DA LEI Nº 11.343/06). ABSOLVIÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º). REGIME INICIAL MAIS BENÉFICO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. OCORRÊNCIA PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. 1. Não prospera o pedido de absolvição por ausência de provas se as provas dos autos são inequívocas quanto à materialidade e à autoria. (...)
(TJ-ES - APR: 00020568220188080064, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Data de Julgamento: 12/02/2020, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 14/02/2020).

Sobre as alegações defensivas que desvaloram as palavras dos policiais, devo lembrar que são testemunhas devidamente compromissadas e seus depoimentos foram tomados em observância ao contraditório e à ampla defesa, sendo assim, não há que se falar em sua imprestabilidade como instrumentos aptos a embasar a condenação.

Assim, na condição de testemunhas que são, os policiais devem ser ouvidos sem ressalvas, e seus depoimentos prestados em Juízo são meios probatórios idôneos a amparar a decisão, excetuando-se, evidentemente, os casos em que flagrante a imparcialidade do policial, situação que deve ser levantada e comprovada pela parte que alega,
hipótese que não se configura nos autos
.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

(...) A condenação do paciente por tráfico de drogas foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nas circunstâncias em que ocorreram sua prisão em flagrante – em local conhecido como ponto de venda de drogas, após denúncias anônimas relatando à polícia que havia uma pessoa traficando na travessa Paloma Carolina, razão pela qual, em patrulhamento de rotina pelo local, avistaram um indivíduo com as mesmas características indicadas nas denúncias e, ao abordá-lo, apreenderam as drogas e numerário em uma sacola que ele havia dispensado ao ver os policiais (e-STJ, fl. 226) -, sendo, portanto, pouco crível a tese de que a droga encontrada em seu poder fosse apenas para uso próprio. Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso Precedentes. (...) Agravo regimental não provido.
(STJ, AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021).

Por fim, a aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Nesse contexto, o pedido de absolvição do apelante deveras ser rejeitado.

2. DA ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA DO FECHADO PARA SEMIABERTO.

A Defesa requer a alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o fechado, pelo fato das circunstâncias judiciais serem-lhe favoráveis, no entanto não acolho o ora pedido.

Como bem fundamentado na sentença, trata-se de acusado reincidente, possuindo condenação criminal transitada em julgado contra si, conforme Certidão de Antecedentes Criminais (ID nº 77760648), bem como, condenado a uma pena superior a quatro anos, dessa forma, adequada a fixação de regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §2º do Código Penal c/c Súmula 269, do STJ (
É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais).

Destaco Jurisprudências acerca do assunto:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME PRISIONAL FECHADO. RÉU REINCIDENTE. MODO ADEQUADO. SÚMULA 269/STJ. INAPLICABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A obrigatoriedade do regime inicial fechado aos sentenciados por crimes hediondos e aos a eles equiparados não mais subsiste, diante da declaração de inconstitucionalidade,
incidenter tantum
, do § 1º do art. 2º da Lei n. 8.072/1990, pelo STF, no julgamento do HC 111.840/ES (em 27/7/2012). 2. Na hipótese, embora sejam favoráveis as circunstâncias judiciais e a sanção tenha sido estabelecida em patamar superior a 4 anos e não excedente a 8, o modo fechado mostra-se adequado e suficiente por expressa previsão legal, diante da reincidência do paciente, nos termos dos arts. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. 3. Estabelecida a pena em patamar superior a 4 anos, é incabível a incidência da Súmula 269 do STJ, a qual preceitua o seguinte: "
É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais
" (SÚMULA 269, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/05/2002, DJ 29/05/2002, p. 135). 4. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no HC: 677691 SP 2021/0205868-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 28/09/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2021).

PENAL - DELITOS DE ROUBOS EM CONCURSO FORMAL - REGIME FECHADO - MITIGAÇÃO DO REGIME - INVIABILIDADE - RÉU REINCIDENTE - QUANTUM DE PENA.
- Réu reincidente deve iniciar o cumprimento da pena em regime fechado, admitindo-se a adoção do semiaberto excepcionalmente, quando fixada pena em
quantum
não superior a quatro anos e mediante análise favorável das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP,

nos termos da Súmula nº. 269 do STJ, hipótese não versada in casu.
(TJ-MG - APR: 10479190060505001 MG, Relator: Júlio Cezar Guttierrez, Data de Julgamento: 13/07/0020, Data de Publicação: 20/07/2020).

Assim,

o Magistrado
a quo
ajustou a pena em
quantum
necessário e suficiente à prevenção e reprovação do delito praticado, não havendo nenhum reparo a ser feito, ou seja, devendo ser integralmente mantida a sentença condenatória em todos os seus termos e fundamentos jurídicos.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e, no mérito, nego provimento à pretensão recursal, mantendo a pena definitiva do apelante em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime Fechado, em razão da reincidência.

É como voto.

Belém, 16/06/2023